Tribunal: TJSP
Processo: 0001219-52.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, de rigor a manutenção do decreto condenatório. INIMPUTABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155,

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, de rigor a manutenção do decreto condenatório. INIMPUTABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2o DO CÓDIGO PENAL – NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO – BENS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS DE PEQUENO VALOR. AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001219-52.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX RIBEIRO DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao apelo ministerial para
readequar as reprimendas para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
artigo 155, § 1o, do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001219-52.2017.8.26.0584 -Voto no 53.285
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001219-52.2017.8.26.0584
COMARCA: SÃO PEDRO 2a VARA
JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI
APTES/APDOS: ALEX RIBEIRO DE MOURA E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO
SIMPLES
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório
a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia
móvel pelo acusado, de rigor a manutenção do decreto
condenatório.
INIMPUTABILIDADE

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
-
NÃO
RECONHECIMENTO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA

READEQUAÇÃO
DAS
PENAS.
NECESSIDADE. PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2o
DO CÓDIGO PENAL
NÃO CABIMENTO NO CASO
CONCRETO

BENS
QUE
NÃO
PODEM
SER
CONSIDERADOS DE PEQUENO VALOR. AFASTAMENTO
POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 53.285
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls. 115/121, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de ALEX RIBEIRO DE MOURA para condená-lo às
penas de 1 ano, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 51 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, § 1o e
§ 2o, do Código Penal c.c. artigos 65, I e III, “d” e artigo 61, II, “a”, “h” e “e”, todos
do Código Penal.
Inconformados, recorrem o Parquet e o réu.
Em suas razões, apela o acusado por sua absolvição, alegando,
em síntese, que o delito foi praticado por conta de sua dependência química, levando à
atipicidade da conduta e à exclusão da culpabilidade. Pretende, ainda, a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001219-52.2017.8.26.0584 -Voto no 53.285
3
princípio da insignificância e o deferimento da justiça gratuita (fls. 165/175).
Por seu turno, requer o Ministério Público o afastamento da
figura privilegiada (fls. 129/135).
Apresentadas as contrarrazões pela Defesa (fls. 143/151) e pelo
representante do Ministério Público (fls. 179/186), a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 191/196).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 30 de março de 2017, em horário
incerto no período da noite, na Rua Luiz Ranchione, no 174, Horto Florestal, comarca de
São Pedro, Alex Ribeiro de Moura subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular
pertencente à vítima idosa Osvaldo Ribeiro.
Previamente a análise das teses sustentadas pela Defesa, de
rigor anotar a r. sentença está pautada em provas seguras de autoria e materialidade.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, Alex confessou ter
furtado o celular de cima da cama de seu avô e o trocado por entorpecentes,
esclarecendo em Juízo ter praticado o delito por volta das 22h, enquanto a vítima dormia
(fls. 47 e mídia digital).
A confissão do réu foi amplamente corroborada pelas
declarações de seu avô, Osvaldo, o qual confirmou que estava dormindo quando seu o
neto, que residia nos fundos de sua casa, subtraiu seu aparelho celular. No mesmo
sentido, a genitora do acusado, Marta Ribeiro, ratificou a subtração e confirmou que o
filho furtava objetos da residência para consumir tóxicos (fls. 7, 25 e mídia digital).
Pois bem. Como é cediço, a mera alegação do apelante de que
praticara o delito em razão de ser usuário de tóxicos não o exime da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001219-52.2017.8.26.0584 -Voto no 53.285
4
penal, pois a embriaguez pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, voluntária ou
culposa, não exclui a imputabilidade, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
No caso em tela, não foram juntados aos autos elementos
suficientes, tampouco solicitada a realização de exame de insanidade mental, com o fim
de comprovar que, ao tempo da ação ou da omissão, o acusado era inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
E não excede mencionar que, tanto na Delegacia quanto em
Juízo, o sentenciado admitiu a subtração do aparelho, a evidenciar que possuía integral
compreensão da ilicitude de sua conduta.
Assim entende este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Recurso da
Defesa
Absolvição ante o argumento de que o réu teria
praticado o crime sob a influência de drogas Improcedência
De acordo com o art. 28, inciso II, do Código Penal, a
embriaguez
voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos (entorpecentes), não exclui
a imputabilidade penal Ademais, pelo interrogatório do
réu, que confessou a empreitada criminosa, conclui-se que
o agente tinha plena compreensão a respeito do caráter
ilícito de seu comportamento (...)
Recurso defensivo
improvido.
(Relator(a):
Sérgio
Ribas; Comarca:
Rio
Claro; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 30/07/2015; Data de registro: 06/08/2015)
Tampouco há que se reconhecer a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Com efeito, o celular subtraído havia sido adquirido por R$
900,00 (fls. 9), monta esta que está muito distante de ser considerada insignificante. E
ainda que assim não fosse, não haveria que se aplicar a bagatela, pois a falta de punição
de pequenos crimes acarretaria exposição da sociedade a esse tipo de delito e
corresponderia a autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de
ilícitos, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno
valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001219-52.2017.8.26.0584 -Voto no 53.285
5
Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: “(...)
A conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. O delito
em tela - tentativa de furto de uma bicicleta, avaliada em R$90,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. (...) 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser
considerado ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto,
trariam desordem social. 4. Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância,
cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau.” (REsp.
828.181/RS; 2006/0046734-0; Relatora Ministra Laurita Vaz; 5a Turma; j. 14/06/2007; DJ 06.08.2007, p.
654).
Registre-se ainda que “o pequeno valor dos bens não significa que o
fato seja insignificante” (TJDFT, Ap. Crim. no 2002.07.1.001568-9, Rel. Des. Waldir
Leôncio Júnior, 1a Turma).
Mesmo porque, “o princípio da insignificância não pode ser utilizado
para neutralizar, in genere, uma norma incriminadora (...)” (STJ, REsp. 315.923, Rel. Min.
Felix Fischer, 5a T., J. 5.11.2002).
Ademais, a aplicação do referido princípio demanda a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada (STF - HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004),
circunstâncias que, diante do valor do bem subtraído, não são vislumbradas no caso em
apreço.
Destarte, diante do conjunto probatório amealhado, que bem
comprovou a tipicidade e ilicitude da conduta, bem como a culpabilidade do réu, a
condenação mostrou-se bem lançada.
No que toca à dosimetria das penas, contudo, a sentença
carece reparo.
A basilar do acusado, considerando (a) as circunstâncias do
delito, em que se valeu da facilidade de residir com seu avô para perpetrar o crime, e (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001219-52.2017.8.26.0584 -Voto no 53.285
6
o fato de ser usuário de entorpecentes, contribuindo a prática de outros delitos, foi fixada
acima do piso, em 1 ano e 6 meses de reclusão e pagamento de 54 dias-multa.
Contudo, o fato de o consumo de drogas contribuir para a
prática de outros delitos não é circunstância idônea a repercutir em desfavor do réu pela
prática do crime patrimonial em questão. Assim, considerando apenas as gravosas
circunstâncias do crime, mostra-se razoável o acréscimo à basilar da fração de 1/6,
alcançando 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Em seguida, o magistrado a quo compensou a atenuante da
menoridade relativa com a agravante do motivo fútil ou torpe. Ainda nesta etapa, reduziu
a pena pela confissão espontânea em 3 meses de reclusão e pagamento de 8 dias-
multa, e, em razão da ascendência e da idade da vítima (acima de 60 anos), promoveu,
para cada uma das agravantes, um acréscimo em 2 meses e 6 dias-multa.
No entanto, o motivo do delito, apesar de reprovável, não
desborda daqueles comuns desta espécie, qual seja, a aquisição de entorpecentes para
satisfazer o vício. Portanto, restando duas atenuantes menoridade relativa e confissão
espontânea - e duas agravantes
idade e ascendência da vítima
promove-se a
compensação integral entre elas, mantendo-se a basilar inalterada.
Cometido o delito durante o repouso noturno (artigo 155, §1o, do
Código Penal), mantém-se o aumento na fração de 1/3, alcançando a pena, agora, 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.
Por fim, assiste razão ao Parquet ao requerer o afastamento da
figura do furto privilegiado que resultou em redução de 1/3 da pena, visto que, além de o
valor de aquisição do celular (R$900,00 - fls. 9) ser muito próximo ao do salário mínimo
então vigente (equivalente a R$937,00), verifica-se que a vítima é pessoa simples, que
não teve o aparelho recuperado.
Destarte, diante do redimensionamento, a sanção torna-se
definitiva, nesta instância, em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001219-52.2017.8.26.0584 -Voto no 53.285
7
14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
No tocante ao desconto prisional, verifica-se que o regime inicial
fechado se mostra excessivamente severo, visto que, à época dos fatos, o réu era
primário e sem antecedentes. Assim, ponderando as circunstâncias judiciais negativas, o
regime inicial semiaberto se afigura adequado para atingir o caráter preventivo e
repressivo da pena, a teor do artigo 33, §2o, 'b', do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos não se mostraria socialmente recomendável, conforme
o artigo 44 do Código Penal.
Em derradeiro, no que diz respeito às custas processuais, o
pagamento se impõe mesmo ao beneficiário da assistência judiciária gratuita e a isenção
poderá ser concedida oportunamente na execução, fase adequada para aferição da
situação financeira do réu.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
defensivo e dá-se provimento ao apelo ministerial para readequar as reprimendas
para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, §
1o, do Código Penal, mantida, no mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator